Tribunal: TCU
Processo: 032.140/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12725/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.140/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Esther Dolores de Parijos Galende (XXX.706.722-XX); Heli Ferreira Sobral Filho (XXX.528.208-XX); Jayme Jose Freitas Camacho Chavez (XXX.229.182-XX); Maura Gomes de Carvalho (XXX.404.811-XX); Olavo Franca de Souza Junior (XXX.055.532-XX); Sheila Maria Barradas Monteiro de Santana (XXX.183.463-XX); Vera Lucia Alencar Franco de Souza (XXX.425.011-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.